Tribunal: TJSP
Processo: 2247068-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, indenização de dano moral e repetição de indébito. Decisão que deferiu tutela antecipada para que o réu suspenda os descontos mensais dos contratos indicados e da reserva de margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Caráter coercitivo da multa,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito, indenização de dano moral e repetição de indébito. Decisão que deferiu tutela antecipada para que o réu suspenda os descontos mensais dos contratos indicados e da reserva de margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Manutenção da periodicidade diária da multa para a obrigação de suspensão da reserva da margem consignável e reforma para que ocorra por evento, em relação à determinação de suspensão dos descontos mensais. Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247068-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada ADELAIDE QUEIROZ TEIXEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247068-30.2020.8.26.0000 - Voto no 7326 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247068-30.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado: Adelaide Queiroz Teixeira Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 7326.
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito, indenização de dano moral e repetição de indébito.
Decisão que deferiu tutela antecipada para que o réu suspenda
os descontos mensais dos contratos indicados e da reserva de
margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a 30 dias. Presença dos requisitos autorizadores da
medida. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor
razoável. Manutenção da periodicidade diária da multa para a
obrigação de suspensão da reserva da margem consignável e
reforma para que ocorra por evento, em relação à
determinação de suspensão dos descontos mensais. Decisão
parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória, -- proferida em ação declaratória de inexistência de débito, repetição
de indébito e indenização de dano moral, -- que deferiu a tutela antecipada para determinar
a suspensão dos descontos mensais relativos aos contratos indicados na petição inicial da
ação, bem como da reserva de margem consignável, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a 30 dias. Sustenta, em resumo: a ausência dos requisitos autorizadores da
medida; a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; a multa não observou os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e pode acarretar enriquecimento sem
causa da autora; a multa deve incidir por evento, pois o pagamento da parcela é mensal.
Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma
da decisão agravada ou, subsidiariamente, a revogação da multa ou redução de seu valor.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247068-30.2020.8.26.0000 - Voto no 7326 - F
3
203/204).
Contraminuta a fls. 207/209.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova que
convença da verossimilhança da alegação, desde que estejam presentes a probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem risco de efeito
irreversível (art. 300, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Na petição inicial da ação originária, a autora agravada
afirmou que não celebrara os contratos que deram origem à discussão, bem como trouxe
documentos que apontam indícios de contratação fraudulenta.
Portanto, houve efetiva demonstração da probabilidade de seu
direito para esta fase inicial do processo, bem como do periculum in mora decorrente da
manutenção da manutenção dos descontos da parcela do contrato e da reserva da margem
consignável, que autorizam a concessão da medida, até que se realize a dilação probatória e
exame mais aprofundado no julgamento final do mérito pelo E. Juízo de Primeiro Grau
Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois
eventual julgamento de improcedência da ação permitirá ao agravante a cobrança do que
lhe for devido.
A possibilidade de fixação de multa para a obrigação de fazer
ou não fazer está prevista expressamente no artigo 536 do Código de Processo Civil.
A finalidade precípua da multa cominatória é vencer a
resistência do devedor ao cumprimento da determinação judicial de natureza urgente.
Dessa forma, o arbitramento de multa diária no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247068-30.2020.8.26.0000 - Voto no 7326 - F
4
500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, não se mostra excessiva considerando o
notório poder econômico das instituições financeiras e a facilidade de cumprimento da
ordem judicial, de maneira que o pedido subsidiário para que incida por ato de
descumprimento, -- em relação à determinação suspensão da reserva de margem
consignável -- não deve ser acolhido, porque se trata de medida que deve ser executada
com ato positivo de suspensão dessa reserva, que não poderá retornar de forma alguma
depois do cumprimento pelo réu agravante até o julgamento definitivo do mérito da
demanda. Assim, em que pese o inconformismo do
agravante, é importante ressaltar que o objetivo é alcançar efeito coercitivo suficiente. A
fixação em quantia irrisória não traria os efeitos coercitivos necessários e o valor não é
elevado o suficiente para gerar enriquecimento indevido.
Por outro lado, em relação à obrigação de suspensão dos
descontos das parcelas, a incidência deve se dar por evento de descumprimento, tendo em
vista a periodicidade das parcelas, mantido o valor fixado.
Por fim, ressalta-se que basta o cumprimento da ordem
judicial para evitar o pagamento da multa.
Portanto, respeitado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, a r. decisão agravada deve ser parcialmente modificada para que, em relação
à obrigação de suspensão dos descontos das parcelas, a incidência da multa fixada se dê
por evento de descumprimento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator